Tribunal: TJDFT
Processo: 0729694-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. Direito civil. Embargos de declaração em recurso inominado. OBSCURIDADE, OMISSÃO E ERRO MATERIAL. VícioS inexistenteS. Embargos de declaração rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelos autores/recorrentes em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para majorar a compensação por danos morais e condenar os demais recorridos.
1.1. Os embargantes alegam dúvida quanto ao alcance da condenação: se cada réu deve pagar o valor de R$ 1.000,00 a cada um dos autores (totalizando R$ 2.000,00 por réu e R$ 4.000,00 de indenização total), ou se o valor total da indenização por danos morais é de R$ 1.000,00 para cada autor, a ser dividido entre os réus. Requerem o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de supostos vícios de obscuridade, omissão e erro material no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, o Acórdão é bastante claro ao informar que cada embargante receberá o total de R$1.000,00: “2.1. A sentença julgou improcedente o pedido em relação aos recorridos Estevão e Gleiner e condenou, de forma solidária, o recorrido Rafael e o estabelecimento comercial, ao pagamento de R$ 1.000,00, para cada Recorrente, a título de indenização por danos morais. 9. Valor fixado. (...) Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada de agressão física em estabelecimento comercial (primeira fase), a gravidade e as circunstâncias do caso (segunda fase), tem-se que o valor de R$1.000,00 para cada um dos Recorrentes observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto, sopesando o fato de que os próprios recorrentes causaram a briga.”
5. Os embargantes, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de vícios, pretendem majorar a compensação por danos morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022; Enunciado 125 do FONAJE.